Tribunal: TJDFT
Processo: 0008424-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. SENTENÇA. PROFERIDA. DATA POSTERIOR À SUSPENSÃO DETERMINADA NO TEMA 1.068. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. ACOLHIDA DE OFÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A inexistência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia), de contradição (existência de proposições inconciliáveis) e de obscuridade (falta de clareza do dispositivo) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão que julgou a apelação cível – providência incompatível com a via eleita.
3. Ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
4. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no Recurso Especial 1.867.199/SP (Tema 1.068), publicada em 09/10/2020, determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos.
5. Deve ser mantido o acórdão proferido em sede de apelação que acolheu a preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício para cassá-la e, em consequência, determinar o retorno dos autos à Vara de origem, por descumprimento à determinação judicial de suspensão do feito emanada de Corte sobreposta ao juízo a quo, evitando-se decisões de mérito conflitantes com o entendimento da Corte Superior no julgamento dos Temas 1.068 e 1.112.
6. Além de a afetação e de a suspensão dos processos referentes ao Tema 1.068 terem sido publicadas em 09/10/2020, ou seja, em data anterior a prolação da sentença, proferida em maio de 2021, o julgamento desta apelação ocorreu no dia 22 de setembro de 2021 e o julgamento do Tema 1.068 em 13.10.2021, data posterior à decisão colegiada desta Turma Cível, de modo que não há que se falar em prosseguimento na análise do apelo, visto que, a época da sessão de julgamento, ainda não havia tese firmada.
7. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e desprovidos.